Tribunal: TJDFT
Processo: 0746003-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. NÃO CORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS PELAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELAS AUTORAS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, deve ser procedida a devida correção por meio do julgamento dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração interpostos pelas rés conhecidos e parcialmente providos. 4.1. Embargos de declaração interpostos pelas autoras conhecidos e parcialmente providos.